Tribunal: TJBA
Processo: 8001866-41.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001866-41.2020.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIARA e outros

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

APELADO: CLEIDI RODRIGUES DOS PASSOS ALVES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE NÍVEL MEDIANTE TITULAÇÃO ACADÊMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Ibitiara e por Wilson dos Santos Souza contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Cleidi Rodrigues dos Passos Alves, servidora pública municipal no cargo de professora, determinando ao Município que promovesse sua mudança de nível II para o nível III, com o correspondente acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, nos termos da Lei Municipal nº 126/2011. Os apelantes sustentaram, em síntese: (i) decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, dado que a omissão administrativa teria prazo legal definido para ser suprida; (ii) ausência de prova pré-constituída idônea; e (iii) impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração Pública no exame do mérito administrativo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência do direito de impetração do mandado de segurança diante da existência de prazo legal para a Administração apreciar o requerimento de progressão; (ii) saber se os documentos acostados pela impetrante constituem prova pré-constituída suficiente ao deferimento da ordem; (iii) saber se, preenchidos os requisitos legais para a progressão funcional, o Poder Judiciário pode determinar à Administração que concretize o ato de mudança de nível.

III. Razões de decidir

Não ocorre decadência do direito de impetrar mandado de segurança quando a omissão administrativa ostenta caráter de trato sucessivo, renovando-se mês a mês enquanto a Administração se recusa a efetivar o direito do servidor. A inocorrência de ato positivo de indeferimento, expressamente comunicado ao interessado, impede o início da fluência do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

O certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação em Educação Física Escolar, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado do requerimento protocolado junto ao Município, constitui prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo da impetrante, não se podendo falar em documento apócrifo quando o próprio formulário de requerimento foi fornecido pela Administração Municipal e o protocolo de entrega está comprovado nos autos.

A progressão funcional pela via acadêmica, quando o servidor preenche todos os requisitos objetivos fixados em lei — titulação, área educacional e carga horária mínima —, não configura matéria de mérito discricionário da Administração, mas sim ato vinculado, cujo cumprimento pode ser exigido por via judicial. Precedente do STJ: Tema Repetitivo nº 1.075 (REsp nº 1.878.849/TO), que firmou a tese de que é ilegal deixar de conceder a progressão funcional quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Lei Municipal nº 126/2011 (arts. 6º, §3º, III, e 37, III) exige, para enquadramento no Nível III, habilitação específica em licenciatura plena acrescida de pós-graduação na área educacional com carga horária mínima de 360 horas. Demonstrado o preenchimento integral desses requisitos, o ato de mudança de nível é vinculado e não comporta recusa injustificada pela Administração, que está adstrita ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. Não há decadência do mandado de segurança impetrado contra omissão administrativa de trato sucessivo consistente na recusa de progressão funcional de servidor público, enquanto persistir a negativa da Administração em efetivar o direito, uma vez que a omissão se renova mês a mês. 2. A progressão funcional pela via acadêmica é ato vinculado quando o servidor comprova o preenchimento integral dos requisitos objetivos estabelecidos em lei, sendo lícita a intervenção do Poder Judiciário para determinar seu cumprimento, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e XXXIV, a; 37, caput; Lei Federal nº 12.016/2009, arts. 1º e 23; Lei Municipal nº 126/2011 (Ibitiara/BA), arts. 6º, §3º, III; 29; 30; 31; 32, §§1º e 2º; 37, III; CPC/2015, arts. 485, IV; 487, I; 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001866-41.2020.8.05.0243; Recorrente: Município de Ibitiara e Wilson dos Santos Souza; Recorrido: Cleidi Rodrigues dos Passos Alves — ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a ordem mandamental, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator